Tribunal: TJDFT
Processo: 0738403-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. INTERNO QUE JÁ POSSUÍA NÍVEL MÉDIO COMPLETO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do agravante no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do interno ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. A conclusão do ensino pelo apenado, antes do início da execução da pena, não obsta a concessão da remição, contudo, tal circunstância impede que ele receba o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir, em face das horas de estudo.
3. Recurso conhecido e desprovido.